Tribunal: TJPA
Processo: 0005741-46.2014.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10504 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0005741-46.2014.8.14.0040

APELANTE: CLAUDEVAN CESAR RIBEIRO LIMA

APELADO: ETEC EMPRESA TECNICA LTDA, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. SINALIZAÇÃO INADEQUADA DE OBRAS NA VIA. FISCALIZAÇÃO DEFICIENTE. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. ART. 37, §6º, DA CF/88. DOCUMENTOS FOTOGRÁFICOS E PROVAS ORAIS COMPROBATÓRIAS DO DIREITO DO AUTOR. DANOS MORAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM 500 (QUINHENTOS) SALÁRIOS-MÍNIMOS EM FAVOR DO AUTOR. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PRECEDENTES DO STJ. DANOS MATERIAIS. DESPESAS COM FUNERAL. PERDA TOTAL DE VEÍCULO AUTOMOTIVO. TABELA FIPE NA DATA DO EVENTO DANOSO. FASE DE LIQUIDAÇÃO.
EM REEXAME NECESSÁRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A SEREM FIXADOS NA FASE DE LIQUIDAÇÃO DO JULGADO. ART. 85, § 4º, INCISO II, DO CPC/2015.
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. OBSERVÂNCIA AOS TEMAS 905 DO STJ E 810 DO STF. RECURSO DE APELAÇÃO DO AUTOR CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e dar parcial provimento à apelação do autor da ação, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Sessão de julgamento presidida pelo (a) Excelentíssimo (a) Desembargador (a) José Maria Teixeira do Rosário.

28ª sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 21/08/2023 a 28/08/2023.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Trata-se de apelação cível em face de sentença proferida pela Vara da Fazenda Pública e Execução Fiscal de Parauapebas que julgou improcedente a ação de danos materiais e morais ajuizada por Claudevan Cesar Ribeiro Lima em desfavor do Estado do Pará e da ETEC Empresa Técnica LTDA.

O demandante interpôs recurso de apelação pugnando pela reforma da sentença por entender que o acidente ocorrido no dia 30 de dezembro de 2012 na Rodovia PA-275, KM 16, na ponte que liga as cidades de Eldorado dos Carajás e Curionópolis, que vitimou 4 pessoas, se deu em virtude da sinalização inadequada da existência de obras na via, pelo que sustenta a responsabilidade civil objetiva dos réus e a condenação destes em danos morais (pela perda dos familiares) e materiais (pelas despesas com funerais e perda total do veículo).

Afirma que as provas e depoimentos colacionados aos autos são suficientes para demonstrar a culpa das recorridas pela não sinalização adequada e não fiscalização da obra, sendo certo o nexo causal entre o fato lesivo e o dano experimentado.

Contrarrazões apresentadas pela ETEC Empresa Técnica LTDA no ID 2831580, arguindo, em síntese, a ausência de provas dos fatos narrados pela parte autora, a qual não se desincumbiu do ônus que lhe competia.

O Estado do Pará deixou de apresentar contrarrazões recursais.

Instada, a Procuradoria de Justiça eximiu-se de emitir parecer jurídico.

É o relatório. Passo a decidir.

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Presentes os pressupostos recursais,
conheço
do recurso.

O cerne da controvérsia recursal está em definir se o autor tem direito ou não à indenização por danos morais e materiais, em razão de acidente de trânsito ocorrido na ponte que liga as cidades de Eldorado dos Carajás e Curionópolis, responsável por vitimar dois irmãos, um sobrinho e uma cunhada do requerente.

A priori, esclarece-se que a
responsabilidade civil do Estado é compreendida como a obrigação de proceder à reparação, por indenização pecuniária, por danos causados a terceiros em virtude de atuações de seus agentes, sejam elas omissivas ou comissivas, legais ou não.

A Constituição aborda o assunto em seu art. 37, §6º determinando,
in

verbis:

Art. 37 (...)

§ 6°.
as pessoas jurídicas de direito público
e as de direito privado prestadoras de serviços públicos
responderão pelos danos que seus funcionários, nessa qualidade, causarem a terceiros
, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

De igual forma, o art. 43 do Código Civil declara:

As pessoas jurídicas de direito público interno são civilmente responsáveis por atos dos seus agentes que nessa qualidade causem danos a terceiros, ressalvado o direito regressivo contra os causadores do danos, se houver, por parte destes, culpa ou dolo.

Para efeitos de esclarecimento dos fundamentos da teoria da
responsabilidade objetiva
, citamos os ensinamentos de Silvio Rodrigues
[1]
:

“Na responsabilidade objetiva a atitude culposa ou dolosa do agente causador do dano é de menor relevância, pois, desde
que exista relação de causalidade entre o dano experimentado pela vítima e o ato do agente, surge o dever de indenizar,
quer tenha este último agido ou não culposamente. (...)

Examina-se a situação, e,
se for verificada
, objetivamente,
a relação de causa e efeito entre o comportamento do agente e o dano experimentado pela vítima, esta tem direito de ser indenizada por aquele
".
(grifei)

Em se tratando o caso em comento de omissão específica, é evidente a aplicação da responsabilidade civil objetiva do Estado, decorrente da inércia administrativa em caso que era oportuna e exigível sua atuação para impedir a ocorrência do evento danoso.

Logo, o episódio em litígio se enquadra perfeitamente na referida espécie de responsabilidade civil, haja vista a comprovação do dano sofrido em razão de fato administrativo, restando evidenciado o nexo causal entre a conduta, ou falta desta, por parte da Administração - envolvendo o ente federativo diretamente e a prestadora de serviços públicos -, e a lesão, pelo que entendo necessária a reforma da decisão exarada na origem. Passo à explicação.

Conforme se depreende dos autos, é fato incontroverso que o referido trecho da PA-275 estava passando por serviços de conservação e restauração, o que conduz ao entendimento de que a via deveria estar qualificadamente sinalizada no tocante às obras ali empreendidas, bem como que a fiscalização por parte dos pactuantes (Estado do Pará e ETEC) se dava de forma contínua e eficiente.

Com relação à sinalização, vejamos o que preceitua o Código de Trânsito Brasileiro:

Art. 88. Nenhuma via pavimentada poderá ser entregue após sua construção, ou reaberta ao trânsito após a realização de obras ou de manutenção, enquanto não estiver devidamente sinalizada, vertical e horizontalmente, de forma a garantir as condições adequadas de segurança na circulação.

Parágrafo único.
Nas vias ou trechos de vias em obras deverá ser afixada sinalização específica e adequada
. (grifei)

Art. 89. A sinalização terá a seguinte ordem de prevalência:

I - as ordens do agente de trânsito sobre as normas de circulação e outros sinais;

II - as indicações do semáforo sobre os demais sinais;

III - as indicações dos sinais sobre as demais normas de trânsito.

Ocorre que, extrai-se dos depoimentos testemunhais colhidos na instrução processual, bem como dos documentos fotográficos anexados, em especial nas impugnações às contestações, as insuficientes sinalização, iluminação e fiscalização na localidade do acidente.

Para extirpar qualquer dúvida que poderia vir a surgir, reputo que ao confrontar as fotos anexadas pela empresa prestadora de serviço público (Id 2831482 - Pág. 7/12 e Id 2831483 - Pág. 1/2) com as fotos trazidas pelo autor (Id 2831490 - Pág. 6/8), é possível deduzir que o aprimoramento da sinalização na via adveio somente em momento posterior ao dia do trágico acidente.

Ainda, as provas orais corroboraram com os argumentos trazidos à baila pelo demandante, haja vista os depoimentos de funcionários da empresa ré que, apesar de aduzirem a correta sinalização com cones e candeeiros na estrada, ao analisarem as fotos colacionadas pelo requerente (Id 2831490 - Pág. 6/8) confirmaram a ausência ou impossibilidade de visualização das referidas sinalizações e ratificaram a versão do demandante de que só haviam pneus no local para indicar que o trecho estava em obras.

Além disso, afirmar que o acidente se deu tão somente pela visão ofuscada do condutor, ora recorrente, pela luz alta de outro veículo que vinha na direção contrária, corresponde a uma tentativa infundada de se eximir de sua responsabilidade pelas deficientes sinalização e fiscalização no local, o que também se observa da análise dos depoimentos.

Ora, a indicação contumaz e perceptível a certa distância da existência de obras na via, inclusive em horário noturno, como bem prevê a legislação supramencionada, poderia evitar o evento danoso, vindo inclusive a isentar os réus da responsabilidade em deslinde, porém, a conduta omissiva por si só, ocasionadora do dano, já origina o dever de indenizar.

Em outros termos, a ostensiva sinalização permitiria ao apelante ter conhecimento das obras, com trechos reduzidos a apenas uma única pista, de tal sorte que incorreria quase que indubitavelmente no não acontecimento do acidente.

O perigo ora apresentado na estrada, propulsor do dano, em decorrência da inobservância do dever de sinalizar e fiscalizar, é claro ao analisar o caderno probatório dos autos, restando configurada a responsabilidade civil objetiva dos apelados, os quais não lograram êxito em provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, como bem assenta o art. 373, II, do CPC/15.

Em oportuno, colaciono entendimentos semelhantes da jurisprudência pátria:

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. MORTE DE MARIDO E PAI DOS AUTORES EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ENTE MUNICIPAL. ARTIGO 37, §6º DA CF. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DAS ALEGADAS EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE. DEVER DE INDENIZAR DO MUNICÍPIO. DANOS MORAIS IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO EM R$50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS) QUE NÃO ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE E EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE SOBRE O VALOR INDENIZATÓRIO. APELO DOS AUTORES PARCIALMENTE PROVIDO PARA MAJORAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO. CORREÇÃO DE OFÍCIO DOS ÍNDICES DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA (TEMA 810 STF). RECURSO DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ALMEIRIM CONHECIDO E IMPROVIDO. APELAÇAO DOS AUTORES CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA, À UNANIMIDADE.

1 - O Município responde objetivamente pelos danos causados por ato de seus agentes, que nessa qualidade, causam dano a terceiros, a teor do que prescreve o art. 37, §6º, CF.

2 - Provas a indicar que o marido e pai dos autores juntamente com mais dois funcionários da Prefeitura Municipal de Almeirim falecerem após serem atingidos por uma pá-carregadeira que transportavam no caminhão do município réu/apelante quando em acidente de trânsito tombou na estrada, ocasião em que os cabos que seguravam o referido equipamento se romperam, atingindo bruscamente os três ocupantes do veículo que estavam a serviço daquela municipalidade.

3 – Inexistindo comprovação de excludente de ilicitude, reconhecido o dever de indenizar pelo dano causado, não se desincumbindo da prova obstativa do direito dos autores. Precedentes STJ e TJPA.

4- Apreciação anterior pela 5º Câmara Cível do TJPA de apelação em autos envolvendo companheira de outra vítima do mesmo acidente.

5 – Dano moral presumido, ante a relação de parentesco existente entre os autores e o falecido. Mantida a procedência do pedido de indenização por danos morais.

6- Pretensão do Município réu também voltada à redução do valor fixado a título de dano moral e de majoração pelos autores. Quantum indenizatório fixado em R$50.000,00 que se distancia dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, nos termos da orientação jurisprudencial desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça.

7 - Recurso dos autores parcialmente provido para majoração da verba indenizatória para R$ 100.000,00 (cem mil reais). Precedentes STJ e TJPA.

8 – Alteração de ofício dos índices de juros e correção monetária. Juros de mora no percentual de 1% (um por cento) ao mês, até o advento da Lei n.º 11.960/2009, a partir de quando passarão a ser calculados nos mesmos moldes aplicados à caderneta de poupança, nos termos do artigo 5º da referida lei e alteração do índice de correção monetária pelo IPCA (RE 870.947 – tema 810/STF).

9 - Apelo do município conhecido e improvido. Recurso dos autores conhecido e parcialmente provido, à unanimidade.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0000440-81.2004.8.14.0004 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 06/07/2020 )

***

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO – BURACO EM VIA PÚBLICA - FALTA DE SINALIZAÇÃO - OMISSÃO CONFIGURADA- RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO MUNICIPIO – IMPRUDÊNCIA DA VÍTIMA NÃO DEMONSTRADA - RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO RÉU POSITIVADA - DEVER DE INDENIZAR – DANOS MORAIS CONFIGURADOS - MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO - PAGAMENTO DE PENSÃO VITALÍCIA EM PARCELA ÚNICA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSOS DOS AUTORES PARCIALMENTE PROVIDOS. RECURSO DO MUNICÍPIO DESPROVIDO. 1. A responsabilidade civil do Estado é objetiva, de maneira que, para sua configuração basta a demonstração de três requisitos, quais sejam, conduta lesiva, dano e o nexo de causalidade. 2. Por força da responsabilidade objetiva consagrada pelo art. 37, § 6º, da CF/88, o ente estatal está obrigado a indenizar os danos causados por atos de seus agentes, somente se desonerando se demonstrado a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, caso fortuito ou força maior. 3. Evidenciado que o acidente ocorreu por culpa do Município, que foi negligente ao deixar de conservar e sinalizar via pública de sua responsabilidade, resta configurado o nexo causal entre essa atitude omissiva e o dano sofrido (morte do ente), importando no indeclinável dever de ressarcir os danos causados. 4. O valor da indenização deve significar exemplo e punição para o causador do dano, como também servir de compensação, ao menos em parte, pela dor sofrida pela vítima, levando em conta as peculiaridades do caso concreto. 5. Assim, sopesando as circunstâncias do caso, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, tem-se que o valor fixado a título de danos morais (R$ 40.000,00 – para cada Autor) deve ser majorado para o valor global de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais). 6. Quanto à atualização da indenização por danos morais, a correção monetária e os juros de mora devem observar o Tema n. 905 do STJ. 7. O pagamento de pensão mensal, em parcela única, nos moldes previstos no artigo 950, parágrafo único, do Código Civil, não deve ser interpretado como direito absoluto da parte, porém, é factível a sua previsão, consoante a avaliação do magistrado sobre o caso concreto. Nesse passo, como nos autos não há nenhuma evidência de algum risco de inadimplemento pelo Município, não há que se conceder a medida extrema pleiteada pelos Autores. 8. Recursos dos Autores conhecidos e parcialmente providos. Recurso do Município Desprovido.

(TJ-MT 00047887920078110018 MT, Relator: YALE SABO MENDES, Data de Julgamento: 04/08/2021, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 12/08/2021)

***

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS CONTRA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL – FALTA DE SINALIZAÇÃO EM OBRA PÚBLICA – DANOS MATERIAIS EM VEÍCULO CAUSADOS POR QUEDA EM BURACO NA VIA PÚBLICA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Correta a responsabilização do Município, pois o acidente ocorreu devido à falta de sinalização no local, haja vista que a incumbência de conservação da via pública é encargo da municipalidade. In casu, cristalina a responsabilidade do requerido pelos danos materiais sofridos pelos autores, uma vez configurados os requisitos à responsabilização civil. A conduta consubstancia-se na omissão específica do Estado na sinalização de obras na via; o dano, nas avarias causadas ao veículo; e o nexo causal se pode aferir logicamente entre a conduta descrita e o dano sofrido.

(TJ-MS - AC: 08015037920178120046 MS 0801503-79.2017.8.12.0046, Relator: Des. Amaury da Silva Kuklinski, Data de Julgamento: 08/08/2019, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 12/08/2019)

Impõe-se, portanto, a condenação das partes requeridas em danos morais, vez que demonstrado o nexo causal entre a conduta omissiva e o dano causado ao requerente, sendo desnecessária a comprovação do sofrimento ou dimensão do abalo psicológico vivenciado pela perda de quatro familiares em evento trágico.

Sobre o tema, consigno que a quantificação da indenização, por não possuir critérios fixos e determinados, deve pautar-se no prudente arbítrio do Julgador, com a observância de: (I) intensidade do sofrimento do ofendido; (II) prejuízo nas relações econômicas e afetivas do apelante; (III) grau de culpa do ente público e da empresa privada prestadora de serviço público, bem como; (IV) as circunstâncias que envolvem os fatos. A esses elementos, deve ser acrescida a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, aliada à experiência, ao bom senso e ao livre convencimento motivado.

Dessa maneira, entendo como adequado o valor de 500 (quinhentos) salários-mínimos pleiteado na exordial, não se mostrando irrisório tampouco exagerado - levando em consideração a morte de quatro membros da família do autor -, conforme se extrai dos parâmetros estabelecidos pela jurisprudência do STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. VÍTIMA FATAL. DANOS MORAIS.
MONTANTE INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO. ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS FIXADOS POR ESTA CORTE. MULTA PREVISTA NO § 4º DO ART. 1.021 DO CPC/2015. INAPLICABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1
. A jurisprudência desta Casa entende ser razoável e proporcional a fixação do valor indenizatório relativo ao dano-morte entre 300 e 500 salários mínimos
. 2. O mero não conhecimento ou a improcedência de recurso interno não enseja a automática condenação à multa do art. 1.021, § 4º, do NCPC, devendo ser analisado caso a caso. 3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 1823455 PE 2021/0030080-8, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 22/06/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/06/2021)

***

ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ACIDENTE EM RODOVIA FEDERAL. MÁ CONSERVAÇÃO. CULPA DO SERVIÇO. CONFIGURAÇÃO E RECONHECIMENTO PELO TRIBUNAL A QUO. RESPONSABILIDADE DO DNIT. DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO DO VALOR FIXADO. POSSIBILIDADE
. 1. A jurisprudência desta Corte Superior tem arbitrado, em regra, para as hipóteses de dano-morte, a indenização por dano moral em valores entre 300 e 500 salários mínimos.
2. Na hipótese, verifica-se que o Tribunal a quo, ao fixar o valor da compensação por danos morais em R$ 80.000,00 (cinquenta mil reais) para cada um dos agravados, o fez em patamar irrisório, distanciando-se dos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade. 3. Majoração da verba indenizatória para R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) - dividido de forma igualitária para os recorridos -, montante reputado adequado para o presente caso, uma vez que este Tribunal Superior tem prelecionado ser razoável a condenação em até 500 (quinhentos) salários mínimos para a entidade familiar afetada por indenização decorrente de morte. 4. Agravo Interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 1895036 PE 2020/0237347-0, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 22/03/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/04/2021)

***

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ACIDENTE DE TRÂNSITO
.
VÍTIMA FATAL. DANOS MORAIS. MONTANTE INDENIZATÓRIO.
MAJORAÇÃO. ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS FIXADOS POR ESTA CORTE. PRECEDENTES.

1. Acidente automobilístico com resultado morte por culpa exclusiva da empresa transportadora.
2. A jurisprudência desta Casa entende ser razoável e proporcional, com ressalva de casos excepcionais, a fixação do valor indenizatório relativo ao dano-morte entre 300 e 500 salários mínimos.
Precedentes. 3. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido.

(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.935.888/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 25/10/2021, DJe de 28/10/2021.)

No que tange aos danos materiais pedidos na inicial, tendo em vista a perda total do veículo automotivo (marca Ford, modelo Fiesta SE, 1.6, 16v, flex 5p, cor azul, ano 2011/2011, placa OFL 6565, RENAVAM 393957454), em decorrência de explosão, o valor da indenização a ser percebido deve ter como parâmetro a avaliação deste veículo segundo a tabela Fipe na data do acidente (STJ, REsp 1546163/GO), a ser delimitado na fase de liquidação.

Outrossim, prevalece no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que é desnecessária a comprovação do valor efetivamente desembolsado com despesas de funeral e sepultamento (STJ, AgInt no REsp 1165102/RJ , Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 17/11/2016, DJe 07/12/2016).

Em vista disso e considerando o documento de Id 2831471 - Pág. 6, entendo como devido, igualmente a título de danos materiais ao recorrente, em virtude das despesas com os funerais de seus familiares, o valor de R$3.200,00 (três mil e duzentos reais), conforme requerido na peça inaugural.

Ante todo o exposto,
conheço e dou parcial provimento à apelação do autor, para condenar os requeridos ao pagamento de 500 (quinhentos) salários-mínimos a título de danos morais, além de R$3.200 (três mil e duzentos reais) a título de danos materiais pelas despesas de funeral desembolsadas e mais a indenização a ser fixada em sede de liquidação do julgado no que se refere ao valor do veículo automotivo perdido no acidente, tendo como base a tabela Fipe quando do evento danoso.

Por fim, em sede de reexame, em vista da presente decisão ser ilíquida em parte, não sendo possível acertar de imediato o valor final da condenação, consigno que o valor atinente aos honorários advocatícios deve ser arbitrado tão somente quando da liquidação do julgado, com base no art. 85, §4º, inciso II, do CPC/2015.

No que tange aos juros de mora e a correção monetária, consigno que deverão seguir os parâmetros estabelecidos nas decisões paradigmáticas proferidas pelo STJ no REsp 1.495.144/RS (Tema 905), e ainda pelo STF no julgamento do RE 810.947 (Tema 810).

É o voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

[1]

Direito Civil, Volume IV, Editora Saraiva, 19ª Edição, São Paulo, 2002, p. 10

Belém, 28/08/2023